Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-79.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010255-79.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DUTRA - CPF: 046.429.421-57 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), ANDRE USINGER - CPF: 037.468.251-80 (APELANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. - CNPJ: 02.987.778/0001-61 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO DE ABREU BASSO - CPF: 015.521.431-47 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

C
onsiderando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco
os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010255-79.2017.8.11.0015

APELANTES:

ALINE DUTRA E OUTRO

APELADO:

IUNI EDUCACIONAL – UNIC SINOP AEROPORTO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE DUTRA E OUTRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA.
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, os requerentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja execução tornou suspensa devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes apontam que o boletim de ocorrência e as provas testemunhais são indícios suficientes a corroborar com o alegado pelos mesmos, tendo, inclusive, publicado nas redes sociais sobre o furto do veículo.

Além disso, sustentam que houve interpretação equivocada dos depoimentos colhidos na audiência de instrução, bem como que não há outra prova que os requerentes pudessem ter produzido, haja vista que não era caso de arrombamento para ser fotografado, de modo que injusto não considerar a vulnerabilidade da relação de consumo, a disparidade entre as partes.

Defendem que a universidade implicitamente assume dever de guarda e vigilância do veículo, razão pela qual pugnam pelo provimento do recurso, para o fim de julgar procedentes os pedidos da ação indenizatória (Id 91595531).

Contrarrazões ofertadas no Id 91595536, em que a recorrida discorre que
“NENHUM documento ou prova colacionado aos autos comprovam que o veículo fora entregue ou estacionado nas dependências da universidade, não há qualquer indício de que referido veículo fora subtraído naquela localidade e, não é uma publicação de Facebook que comprova a veracidade dos fatos aludidos pela autora”
(sic).

Destaca, ainda,
“o depoimento da única testemunha ouvida, Sr. LUCAS EDUCARDO DE ABREU BASSO, difere do afirmado pela autora em depoimento pessoal”
(sic), o que, por si só, afasta a aventada interpretação distorcida dos depoimentos. Diz, ademais, que
“boletim de ocorrência que noticia furto de veículo em estacionamento de um estabelecimento comercial (ou educacional) não serve, por si só, como prova inconteste do dever de responsabilização da empresa na guarda do veículo”
(sic).

Em outro ponto, defende que não está obrigada por lei ou por contrato a oferecer estacionamento aos seus alunos, sendo a única obrigação contratual existente a de prestar de serviços educacionais. Invoca, também, a inexistência dos requisitos necessários à reparação civil pretendida. Pede, assim, pelo desprovimento deste recurso e manutenção integral da sentença.

Preparo dispensado, tendo em vista que os autores litigam sob o pálio da justiça gratuita deferida em primeiro grau (Id 91724950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALINE DUTRA E OUTRO
ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face da
IUNI EDUCACIONAL – UNIC SINOP AEROPORTO LTDA.
, o
nde alegam, em suma, que a requerente Aline cursava Biomedicina na instituição requerida, e que na data de 02/05/2016 precisou se deslocar até a faculdade no período noturno para realizar uma avaliação, de modo que deixou o veículo no estacionamento da faculdade e, por volta das 20h, ao retornar ao dito estacionamento para ir embora, foi surpreendida com o fato de que seu veículo não estava mais no local.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de serem indenizados pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento da demanda, o
magistrado de primeira instância afastou a pretensão autoral, sob o fundamento de que os autores não conseguiram comprovar, mesmo que minimamente, que o
veículo
foi furtado no
estacionamento
da requerida,
fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Destrinchando o material cognitivo juntado no processo,
a única prova documental produzida pelos autores consiste em boletim de ocorrência. Desacompanhada de outros elementos que emprestem verossimilhança ao conteúdo, a prova é relativizada em razão da produção unilateral.

Mas não é só.
A prova oral colhida em audiência também é frágil e é possível divisar que não existem indícios mínimos que demonstrem, com segurança categórica, a prática do furto realizado no estacionamento da empresa requerida.

A testemunha Lucas Eduardo de Abreu não estava no local dos fatos, afirmando que ficou sabendo do furto em razão do autor André pedir carona para que o levasse até a Unic.

Além de não se tratar de testemunha ocular/presencial, Lucas entra em contradição com o próprio depoimento da autora, quando afirma que o estacionamento era todo cercado de tela e que havia vigilantes no local. Em contrapartida, a autora afirma que o estacionamento era cercado por um muro, deixando apenas o portão para a entrada dos veículos e em momento algum, tanto na inicial, quanto em seu depoimento, afirma que o estacionamento era vigiado e monitorado.

Com efeito, não há elementos que permitam concluir que o veículo dos autores foi furtado no estacionamento da empresa requerida.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o único elemento indiciário e alusivo diretamente à subtração do veículo no estacionamento/dependências da empresa requerida, consiste no registro de ocorrência policial realizado pelo próprio autor, elemento esse que, porém, deve ser analisado com máxima cautela, dada a unilateralidade que o reveste, considerando-se que o requerente não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe competia [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil], considero que, solução outra não resta, senão a que opta pela improcedência do pedido (...)”

Inconformados, os apelantes pugnam pela procedência dos pedidos da ação indenizatória, sob a justificativa de que o boletim de ocorrência e as provas testemunhais são indícios suficientes a corroborar com as apelações iniciais, e que houve interpretação distorcida dos depoimentos das testemunhas.

Pois bem. Em que pesem os argumentos expendidos pelos recorrentes,
adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos (artigos
186
e
927
do
Código Civil
).

Aliado a isso, n
os termos do artigo
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
, compete ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Confira-se:

“Art.
373
. O
ônus da prova
incumbe:

I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
(destaquei)

Compulsando detidamente os autos, em que pese o esforço dos autores em fazer prova de suas afirmações, tenho que não lograram êxito em seu intento, não havendo mínimas provas de que o
veículo
, de fato, estava estacionado nas dependências da requerida, tampouco que o mesmo foi furtado naquele lugar.

É que o boletim de ocorrência foi lavrado contendo tão somente as alegações dos autores, e este possui presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que o documento, por si só, não é suficiente para demonstrar fato

constitutivo do
direito autoral
, necessitando de outras provas que o corroborem.

Além disso, analisando o conjunto probatório constante nos autos, especialmente os depoimentos prestados, como bem ponderado na sentença recorrida, a

testemunha
Lucas Eduardo de Abreu
afirmou que não estava no local dos fatos, e que ficou sabendo do furto em razão do autor André pedir carona para que o levasse até a UNIC, o que leva a concluir que a testemunha não era presencial
, de modo que não há elementos que permitam atestar que o veículo dos autores foi furtado no estacionamento da empresa requerida.

Não fosse o suficiente, a testemunha alega, ainda, que o estacionamento era
todo cercado de tela e que havia vigilantes no local
.

Em contrapartida, a autora afirma que o estacionamento era
cercado por um muro, deixando apenas o portão para a entrada dos veículos e em momento algum, tanto na inicial, quanto em seu depoimento, pontua que o estacionamento era vigiado e/ou monitorado
.

A despeito de ser pacífico na jurisprudência que o furto ocorrido em estacionamento é responsabilidade do empreendimento (súmula 130/STJ), faz-se indispensável que haja comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor.

Nesse raciocínio
,
considerando as alegações controvertidas dos recorrentes, não se tem certeza se o furto ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida. Além disso, os autores
não se desincumbiram de comprovar seu ônus probatório, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Sobre a questão, julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária
.”

(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO – ESTACIONAMENTO DE SHOPPING – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial responde objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam no interior do veículo de cliente, parado em seu estacionamento. Para a apuração da responsabilidade objetiva basta a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. É imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato, para procedência do pedido indenizatório.

Ausente a comprovação da ocorrência do furto no interior do veículo (CPC, art. 373, I), inexiste o dever de indenizar os supostos danos materiais suportados.

A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.”
(N.U 0008406-60.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE ROUBO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOMÓVEL
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC. 2. Não havendo comprovação de que o autor possuía, ou esteve com o veículo no local, e que houve furto do mesmo, não há se falar em condenação do estabelecimento
.”
(N.U 0003367-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FURTO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO DA FACULDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA
. - O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos - Não sendo possível extrai do conjunto probatório que o veículo do autor estava estacionado nas dependências da requerida e que foi furtado, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório”
(TJ-MG – AC: 10000205286206001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021